Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721898-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL BRUNO DOS SANTOS AGRAVADO: JOSILEIDE LINHARES DIAS DECISÃO Diante da comprovação da hipossuficiência financeira, ID 47773080, reconsidero a decisão precedente e concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora